Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002015-81.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.293.026/0002-81 (EMBARGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS – NÃO VERIFICADA – DEVE O JUÍZO SE FUNDAMENTAR APENAS NOS ELEMENTOS QUE LEVARAM AO SEU CONVENCIMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

2. A omissão que justifica embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de pronunciamento judicial sobre pontos essenciais ao julgamento da lide, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

3. No caso em análise, a decisão colegiada não é omissa, pois apreciou adequadamente as provas produzidas, fundamentando-se em elementos suficientes para o convencimento.

4. O manejo de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir a matéria apreciada e decidida é incabível, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão colegiada prolatada por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1002015-81.2021.8.11.0041, impetrado por
impetrado por
ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS
contra ato coator praticado pelo

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS
, que concedeu a sentença vindicada, determinando que a autoridade coatora proceda com nova análise e julgamento dos pedidos de restituição constantes nos processos administrativos de n° 5811582/2020, 5811584/2020 e 5811611/2020, sem as restrições, no que concerne a comprovação do recolhimento indevido e apresentação de certidão de regularidade fiscal, bem como para que reconheça o direito da impetrante à restituição da diferença de ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida em eventos futuros, condicionado ao prévio procedimento administrativo (Id: 211894292).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, a decisão colegiada foi maculada pelo vício de omissão, alegando a inobservância da apreciação e indeferimento pelo Fisco dos procedimentos administrativos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, provendo o recurso de apelação e reformando a sentença, denegando a segurança vindicada (Id: 223351171).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, asseverando que não houve qualquer omissão no acórdão atacado, se tratando de mero inconformismo. Manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 225283167).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão colegiada prolatada por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
impetrado por
ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS
contra ato coator praticado pelo

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

A parte embargante argumenta que a decisão colegiada prolatada anteriormente foi omissa, por desconsiderar que os processos administrativos foram apreciados e indeferidos.

Em que pese toda a argumentação trazida, não tem razão a parte embargante.

Isso porque,
não obstante o protocolo do pedido administrativo (E-PROCESS n. 2811582/2010, 5811584/2020 e 5811611/2020) tenha se dado no ano de 2020,
até a data da impetração da ação mandamental, em 22 de janeiro de 2021, a Administração Pública Estadual não havia analisado e decidido o pedido extrajudicial
.

Destarte, forçoso reconhecer a
inobservância ao princípio da razoável duração do processo e que a autoridade indigitada como coatora não observou os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência
.

Neste interim, afigura-se ilegal e abusiva,
a demora injustificada e imotivada na análise do pedido de repetição de indébito por quase dois anos
.

Nesse sentido, já se manifestou esta Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade”. (TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA. A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.” (N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Assim, deve ser reconhecida a violação ao direito liquido e certo da impetrante/apelante em relação à morosidade na análise do procedimento extrajudicial.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como pré-questionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024